Tribunal: TJMT
Processo: 1042154-62.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042154-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 050.888.231-18 (ADVOGADO), SERGIO BORGES DA SILVA - CPF: 847.137.206-15 (AGRAVANTE), MILENE ABADIA DA COSTA - CPF: 024.116.236-07 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BORGES DA SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 10.690.892/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BORGES DA SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 10.690.892/0001-53 (AGRAVANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), PEDRO ALEXANDRE MARINHO DE SOUZA - CPF: 424.191.548-51 (ADVOGADO), PEROLINA CEZAR NETA CRESCENCIO - CPF: 631.026.411-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de leilão e manteve rejeição de Exceção de Pré-Executividade, na qual os executados alegaram impenhorabilidade do imóvel constrito, prescrição intercorrente e incidência do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada é nula por fundamentação insuficiente; (ii) saber se o imóvel penhorado deve ser reconhecido como bem de família; (iii) saber se podem ser examinadas, em sede recursal, alegações não submetidas previamente ao Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação por remissão não configura nulidade quando permite compreender as razões adotadas, sobretudo diante da reiteração de matéria já examinada.

4. As alegações relativas ao meio executivo menos gravoso, à atualização da avaliação, à regularidade da intimação para hasta pública e à proporcionalidade dos atos expropriatórios não foram previamente apreciadas pelo Juízo de origem, o que impede seu conhecimento, sob pena de supressão de instância.

5. A impenhorabilidade do bem de família exige prova suficiente de que o imóvel é destinado à moradia permanente da entidade familiar.

6. Fotografias do imóvel e buscas no ONR, desacompanhadas de comprovantes de residência, contas de consumo, declaração fiscal ou elementos objetivos equivalentes, não demonstram, de plano, a residência habitual dos executados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Por conseguinte, julgo prejudicado o Agravo Interno.

Tese de julgamento:
“1. A fundamentação por remissão é válida quando preserva a compreensão das razões de decidir. 2. Não se conhece, em Agravo de Instrumento, de matérias não submetidas ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 3. O reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família exige prova pré-constituída e suficiente da destinação residencial permanente do imóvel.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 373, I, 805, 832 e 843; Lei nº 8.009/1990.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI nº 1009656-73.2026.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026; TJMT, AI nº 1004275-84.2026.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2026; TJMT, AI nº 1012330-05.2018.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 20.03.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Sergio Borges da Silva e Milene Abadia da Costa
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, no Cumprimento de Sentença n. 1000445-48.2016.8.11.0037, manejado pelo
Banco do Brasil S.A.
, indeferiu o pedido de suspensão do leilão judicial.

Inconformados, os Agravantes renovam a alegação de bem de família e veiculam, além disso, teses relativas à falta de fundamentação da decisão recorrida, à violação ao princípio do meio executivo menos gravoso, à invalidade da avaliação do imóvel por desatualização, à inexistência de intimação regular para a hasta pública e ao excesso na condução dos atos expropriatórios.

Requerem o provimento do Recurso para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, com o consequente levantamento da penhora, ou, subsidiariamente, a declaração de nulidade da hasta pública com determinação de nova avaliação do imóvel e retorno dos autos à origem para saneamento.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 331285395). Diante disso, os Agravantes interpuseram Agravo Interno (Id. 338843389).

O Banco agravado, por sua vez, apresentou contraminuta no Id. 339138360.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Sergio Borges da Silva
e
Milene Abadia da Costa
interpuseram este Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1000445-48.2016.8.11.0037, movido pelo
Banco do Brasil S.A.

Ressai dos autos que os Executados/Agravantes opuseram Exceção de Pré-Executividade alegando a impenhorabilidade do imóvel constrito, a ocorrência de prescrição intercorrente e a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, requerendo, ainda, a suspensão dos atos expropriatórios com fundamento na qualidade de bem de família do imóvel penhorado.

Por meio de decisão de Id. 194070892, o Juiz singular rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, sob o fundamento de que os Executados não demonstraram, por documentação hábil e de plano, que o imóvel seria o único bem de sua propriedade ou que nele residiam habitualmente.

Na sequência, os Agravantes, mediante nova petição acompanhada de buscas no Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR), requereram a suspensão do leilão e quaisquer atos expropriatórios relacionados ao imóvel penhorado, em razão da alegada impenhorabilidade absoluta do bem de família.

O Julgador
a quo
indeferiu o pedido e mantendo o decisum anterior por seus próprios e suficientes fundamentos.

Inconformados, os Agravantes sustentam, em síntese, nulidade da decisão agravada por falta de fundamentação, sob o argumento de que o Julgador se limitou a remeter à decisão anterior sem enfrentar os novos documentos apresentados.

Alega impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, único imóvel do casal, utilizado como moradia permanente da entidade familiar, com apresentação de buscas realizadas junto à Operadora Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis e de fotografias do interior e exterior do imóvel.

Aponta violação ao artigo 805 do CPC, consistente na falta de adoção do meio executivo menos gravoso; nulidade do leilão por inexistência de atualização da avaliação do imóvel e violação ao contraditório e à ampla defesa em razão de suposta ausência de intimação regular dos executados acerca da designação da hasta pública, bem como a ofensa ao devido processo legal substantivo e à proporcionalidade, diante do alegado excesso na condução dos atos expropriatórios.

Pois bem. O Recurso não merece provimento, pelas razões que se expõem.

Quanto à alegação de nulidade por falta de fundamentação, não se sustenta.

Com efeito, o Juiz singular, ao manter a decisão anteriormente proferida “por seus próprios e suficientes fundamentos”, adotou técnica decisória expressamente admitida pela jurisprudência pátria, sobretudo quando os argumentos reiterados pela parte não se mostram aptos a infirmar a conclusão anteriormente alcançada.

A fundamentação
per relationem
não configura negativa de prestação jurisdicional, desde que a decisão remissiva permita a perfeita compreensão das razões de decidir, como ocorreu na hipótese. Ademais, o documento juntado posteriormente pelos Agravantes não alterara o panorama probatório anteriormente analisado, razão pela qual era desnecessária nova digressão exaustiva acerca de matéria já apreciada.

Em relação às alegações relativas à violação ao art. 805 do CPC (execução pelo meio menos gravoso), à suposta desatualização da avaliação do imóvel e ao descumprimento dos artigos 832 e 843 do CPC, à falta de intimação regular dos executados para a hasta pública e à ofensa ao devido processo legal substantivo por excesso e desproporcionalidade não foram deduzidas perante o Juízo singular antes da interposição do Recurso.

O exame dessas questões por este Colegiado, sem que tenham sido previamente submetidas à apreciação do Julgador
a quo
, implicaria supressão de instância, vedada pelo sistema processual vigente. Por essa razão, essas teses não podem ser conhecidas nesta sede recursal.

No que concerne a alegação de impenhorabilidade do imóvel por configurar bem de família não encontra suporte probatório suficiente nos documentos carreados aos autos pelos Agravantes.

A proteção conferida pela Lei n. 8.009/1990 exige que o imóvel seja destinado à moradia permanente do casal ou da entidade familiar e que constitua o único bem dessa natureza de sua propriedade. Embora a impenhorabilidade do bem de família seja matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão e cognoscível de ofício, o ônus de demonstrar a presença dos seus pressupostos recai sobre aquele que a invoca.

Na hipótese dos autos, os Agravantes não se desincumbiram do ônus de comprovar, de forma robusta e pré-constituída, os requisitos necessários ao reconhecimento da natureza de bem de família.

Com efeito, apresentaram buscas realizadas junto ao Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR), documentos de identificação dos executados, procuração e fotografias do imóvel.

Importa destacar que as fotografias acostadas revelam apenas imagens do imóvel, sem aptidão probatória para demonstrar residência habitual, mormente desacompanhadas de documentos idôneos, tais como comprovantes de endereço, contas de consumo, declaração fiscal ou outros elementos objetivos que evidenciem a efetiva moradia da família no local.

Assim, inexistindo comprovação documental suficiente e imediata da alegada impenhorabilidade, correta a rejeição da insurgência defensiva.

Esta Câmara vem exigindo prova concreta e efetiva para o reconhecimento do bem de família, não se contentando com indícios isolados. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
(...) A impenhorabilidade do bem de família exige comprovação inequívoca de que o imóvel é destinado à residência permanente da entidade familiar, não sendo suficiente a apresentação de indícios isolados. (...) A ausência de prova suficiente acerca da destinação residencial do imóvel implica o não preenchimento do ônus probatório previsto no art. 373, inc. I, do CPC, afastando a proteção legal.
(N.U 1009656-73.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, publicado no DJE 06/05/2026) (destaquei).

No mesmo sentido:

(...)
A alegação de impenhorabilidade do bem de família não se submete, em regra, à preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública. Contudo, a proteção prevista na Lei nº 8.009/1990 exige demonstração mínima de que o imóvel é destinado à moradia da entidade familiar ou que a renda de eventual locação é revertida à sua subsistência. Ausente prova suficiente da configuração do bem de família
[...]. (N.U 1004275-84.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026, publicado no DJE 06/04/2026) (grifei).

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - ÔNUS DA PROVA
(...) A ausência de comprovação suficiente que a propriedade constritada configura bem de família, ex vi da lei n. 8.009/90, impede o deferimento da impenhorabilidade almejada, devendo ser mantida a decisão recorrida. O ônus da prova da configuração do bem de família compete a quem alega a impenhorabilidade.
(TJMT - N.U 1012330-05.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, publicado no DJE 02/04/2019) (grifei).

Diante da insuficiência probatória, que já havia sido reconhecida na decisão que julgou a exceção de pré-executividade, não foi suprida pelos documentos supervenientes, razão pela qual a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, nego provimento. Por conseguinte, julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026